Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DINÂMICA NÃO ESCLARECIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. PERDAS E DANOS. AVARIAS EM CÂMERA FOTOGRÁFICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral configura-se quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo nos atributos de sua personalidade, como o nome, a honra, a liberdade ou integridade física, gerando o dever de indenizar.
2. Consoante o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Diante da controvérsia acerca da dinâmica das agressões, incumbia à suplicante demonstrar a ilicitude do ato da ré, isto é, que partiu dela a injusta agressão.
3. Para fazer jus à indenização a título de danos materiais, a parte deve provar o que perdeu ou razoavelmente deixou de ganhar com o dano provocado. Entretanto, não há elementos que comprovem as avarias na câmera fotográfica, tampouco o nexo de causalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.